Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTO DE ALIMENTOS SOBRE A CONTA DE FGTS DO GENITOR. INDEVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FORA DO ESTIPULADO PELO ART. 85 DO CPC. DIMINUIÇÃO.
1- As verbas rescisórias e o FGTS, por sua natureza indenizatória e transitoriedade, visam a reparar o trabalhador no caso de perda do emprego, portanto assumem caráter de excepcionalidade e não são normalmente consideradas na base de cálculo da pensão alimentícia, que geralmente se fundamenta na renda ordinária do alimentante.
2- No momento em que os valores do FGTS são levantados eles se tornam patrimônio e assim ficariam suscetíveis de desconto da pensão alimentícia, no entanto, para que isso ocorra, deve ser demonstrada situação excepcional do alimentando, o que não foi demonstrado no presente caso.
3- Diante de honorários sucumbenciais estipulados em patamar diferente do balizado pelo art. 85 do CPC, reduzo-os de 30% sobre o valor da causa para 10% sobre o valor da causa.
4- Recurso conhecido e provido em parte, apenas para reduzir a sucumbência de 30% para 10% sobre o valor da causa.